Tribunal: CARF
Processo: 12898.000624/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROVA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA.
Não tendo o recorrente demonstrado a pertinência da documentação não anexada aos autos, em formato digital, com o que se pretende comprovar, apresenta-se como manifestamente protelatório o pedido de conversão do feito em diligência, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não será deferido o pedido de prova pericial ou diligência quando se mostram desnecessários e protelatórios.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000624/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.189 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROVA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA.
Não tendo o recorrente demonstrado a pertinência da documentação não
anexada aos autos, em formato digital, com o que se pretende comprovar,
apresenta-se como manifestamente protelatório o pedido de conversão do feito
em diligência, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não será deferido o pedido de prova pericial ou diligência quando se mostram
desnecessários e protelatórios.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000624/2009-03
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES
PERTENCEM A TERCEIROS.
A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem
pertencem a terceiros, somente pode ser aceita se for comprovada com
documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de Sousa
Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 4283 e ss).
Pois bem. O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 2006, ano-calendário 2005, no qual
se apurou crédito tributário no valor total de R$ 4.248.633,21 (quatro milhões, duzentos e
quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e um centavos), assim composto:
Imposto
R$ 2.015.098,28
Juros de Mora (calculados até 30/04/2009)
R$ 722.211,22
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 1.511.323,71
Valor do crédito tributário apurado
R$ 4.248.633,21
A descrição e o enquadramento legal das infrações, da multa de ofício e dos juros
de mora, bem como os demonstrativos de apuração do Imposto de Renda Pessoa Física constam
do Auto de Infração, às fls. 19/24 e 55 do Volume VI, observado, ainda, o Termo de Verificação
Fiscal às fls. 25/54 do referido volume.
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

No presente caso, narra o fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, que a ação fiscal
teve início por meio do Termo de Início de Fiscalização (fl. 09 do volume I), no qual o
contribuinte foi intimado a informar todas as instituições financeiras em que manteve contas de
depósito, aplicação e/ou investimento no ano de 2005, e a apresentar cópias dos extratos
bancários contendo a movimentação financeira das referidas contas. Depois de pedido de
prorrogação, que foi deferido, foi reintimado para o mesmo fim (ver fls. 15 e 18 do volume I).
Em resposta datada de 07 de julho de 2008 (fls. 26/27 do volume I), o contribuinte
esclareceu que no desempenho de sua função de advogado possui uma razoável carteira de
clientes, os quais pagam custas judiciais que são depositadas em sua conta corrente. Informou
também que além das custas são depositados valores correspondentes a despesas, tais como
viagens, xerox, pagamentos a terceiros, honorários periciais e os valores auferidos pelos clientes
nas ações, os quais são repassados para a conta do favorecido, ficando retidos apenas os valores
referentes a honorários contratuais e sucumbências, quando ocorrida, e que gira em torno de 10%
(dez por cento). Desta forma, anexou vários documentos de pagamentos feitos aos seus supostos
clientes, intitulados "Recibo de Quitação” e cópias de cheques emitidos, documentos não
relacionados nas intimações, frisando a fiscalização que, não obstante a apresentação de
documentação ainda não solicitada, fato é que não foram fornecidos os extratos bancários
solicitados inicialmente por meio do Termo de Início de Fiscalização, o que motivou a
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) para os Bancos ABN AMRO Real, Banco do
Brasil, Banco Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Citibank e Unibanco (Volume V
dos autos).
Recebidos os extratos bancários das instituições financeiras, o contribuinte foi
intimado por meio dos Termos de Intimação 05, de 02 de outubro de 2008 (fls. 102/103 do
Volume III) e 06, de 10 de novembro de 2008 (fl. 23 do Volume IV), a apresentar documentação
hábil e comprobatória da origem dos valores creditados/depositados nas seguintes contas
bancárias: 1) Caderneta de Poupança no xxx – agência 0838, do Banco Real – depósito de R$
4.000,00 em 16/03/2005, com histórico “DEP.DINH.P” – extratos às fls. 104/116 do Volume III
e ver fls. 94/150 do Volume V; 2) conta-corrente no xxx, do Citibank – seis depósitos, sendo dois
de R$ 15.000,00 cada e quatro de R$ 5.000,00 cada, todos com o histórico “TED RECEBIDA” –
extratos às fls. 117/122 do referido Volume III e ver fls. 151/163 do Volume V; 3) conta-
corrente no xxx, do Banco do Brasil – todos os valores creditados/depositados na referida conta –
extratos às fls. 123/145 do Volume III e ver fls. 18/48 do Volume V; 4) conta-corrente no xxx –
agência 0468, do Unibanco - todos os valores creditados/depositados na referida conta – extratos
às fls. 146/176 do Volume III, e ver fls. 164/201 do Volume V; 4.1) conta-corrente no xxx –
agência 0468, do Unibanco - todos os valores creditados/depositados na referida conta – extratos
às fls. 177/207 do Volume III, e ver fls. 203/233 do Volume V; 5) conta-corrente no xxx –
agência 0033, do Banco Mercantil do Brasil - todos os valores creditados/depositados na referida
conta – extratos de fls. 208/212 do Volume III e de fls. 03/19 do Volume IV, e também fls. 63/93
do Volume V; e 6) conta-corrente no xxx, da Caixa Econômica Federal – um depósito de R$
3.200,00, com o histórico “DEP CH24H”, seis depósitos de R$ 5.000,00 e um depósito de R$
6.000,00, todos o histórico “CRÉD TED” – fls. 49/60 do Volume V.
A fiscalização narra que em 27/11/2008 o contribuinte, além de pedir prorrogação
de prazo, juntou cópias das solicitações feitas por ele ao Unibanco, Banco do Brasil, Banco
Mercantil do Brasil, Banco Real e Caixa Econômica Federal (ver fls. 26/32 do Volume IV) para
fornecimento de cópias dos cheques depositados em suas contas correntes no ano de 2005 e dos
extratos bancários também do ano de 2005. A fiscalização ressalta, contudo, que o procedimento
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

administrativo foi iniciado em abril de 2008 e os extratos bancários foram solicitados pelo
contribuinte às respectivas instituições em novembro de 2008.
A autoridade fiscal prossegue, afirmando que em 16/02/2009 o contribuinte
solicitou nova prorrogação de prazo, alegando que ainda não teria recebido a documentação
requerida aos bancos (ver fls. 63/64 do Volume IV), tendo anexado apenas os extratos bancários,
que, em verdade, já estavam de posse da fiscalização, tendo em vista as RMF enviadas às
instituições financeiras. A fiscalização destaca que, relativamente aos extratos bancários do
Banco Real, do Unibanco e de Banco Mercantil do Brasil, o interessado acabou por apresentar os
extratos bancários obtidos pela própria fiscalização, fazendo esta última alusão ao carimbo e à
assinatura apostos no canto superior direito de cada folha. Ademais, é ressaltado que caberia ao
contribuinte, naquele momento do procedimento fiscal, fornecer documentos comprobatórios da
origem dos créditos/depósitos em suas contas bancárias, e não mais os extratos bancários.
Tendo em vista que nenhum documento comprobatório da origem dos
créditos/depósitos foi apresentado, a fiscalização fez nova intimação, recepcionada em
19/02/2009 (Termo de Intimação 09, às fls. 39/60 e AR às fls. 61/62, ambos do Volume IV),
com as mesmas solicitações e discriminação individualizada dos depósitos não comprovados,
relativos às contas anteriormente referidas. Ainda, no item II do referido Termo (fl. 60) foi
solicitado que o interessado informasse por escrito se as contas identificadas eram contas
conjuntas e, em caso afirmativo, que apresentasse documentação comprobatória, com nome e
CPF do(s) outro(s) titular(es). Nova solicitação de prazo foi requerida e deferida, sem
apresentação de qualquer documento.
Com base nas informações constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil e
nos extratos bancários apresentados pelas instituições financeiras por meio de RMF, e tendo em
vista que a ação fiscal foi iniciada em abril de 2008, que foram concedidas 5 (cinco)
prorrogações de prazo a pedido do contribuinte, sem apresentação dos documentos
comprobatórios exigidos, a fiscalização discriminou os depósitos não comprovados, relativos às
contas já informadas acima (ver Termo de Verificação Fiscal, especialmente fls. 28/52 do
Volume VI).
Em conseqüência, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração (fls. 19/24 do
Volume VI), fundado em Depósitos Bancários de Origem não Comprovada – Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada,
referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, observados o Demonstrativo de
Apuração de fl. 23 e a Tabela de fl. 53 (esta última, parte integrante do Termo de Verificação
Fiscal), com apuração de imposto suplementar no total de R$ 2.015.098,28.
Cientificado do lançamento em 26/05/2009 (AR às fls. 64/65 do Volume VI),
ingressou o contribuinte, por seu procurador (fls. 114/115 do Volume VI), em 25/06/2009, com
sua impugnação (fls. 68/111 do Volume VI), e respectiva documentação. Em síntese:
1. Defende o impugnante que é advogado militante, e dentro de sua movimentação
financeira, que teria sido alvo de indevida bisbilhotice, encontra-se dinheiro de
seus clientes, afirmando que é comezinho que os advogados, de regra, recebem
valores de seus constituídos e, após a retirada de seus honorários profissionais,
repassam o valor devido a seus patrocinados, sendo que esta seria a hipótese
vertente;
2. Alega que dentro desta mesma movimentação financeira existe dinheiro que de
igual modo pertence a diversos outros custos para manutenção de sua atividade
profissional, eis que no escritório do impugnante trabalhariam mais de uma
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

dezena de advogados em regime de parcerias, e todos também recebem partes dos
honorários, mesmo e até porque não conseguiria o impugnante isoladamente
tocar a contento a grande quantidade de processos que patrocina, após exausta
carreira de mais de vinte anos de advocacia militante;
3. Argumenta que se o comerciante não pode ter como fato gerador do imposto de
renda o valor bruto do preço de venda, sem a dedução do preço da aquisição da
mercadoria, com mais fortes razões não pode ser considerado fato gerador do
imposto de renda o valor referente à indenização recebida pelo advogado, e que
pertence a seu cliente, com transcrição, para amparar sua tese, de lição de
Aliomar Baleeiro.
4. Argúi nulidade em decorrência da indevida utilização de registros constantes de
instituições financeiras, que teria violado o disposto da Lei Complementar
105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, com transcrição de lição de Hely Lopes
Meirelles;
5. Entende que a falta do atendimento da solicitação não autoriza a efetivação da
quebra, principalmente quando o contribuinte comprova exaustivamente que não
é interposta pessoa titular de fato, exatamente para afastar o indício que
permearia a intuição do fisco e que poderia em tese autorizar a quebra, tendo
demonstrado que não se enquadrava na moldura jurídica constante do inciso XI
do art. 3o do Decreto no 3.724/2001, que seriam os famosos “laranjas” do jargão
popular;
6. O impugnante argumenta que teria apresentado farta e exaustiva comprovação de
que sua movimentação bancária decorria da atividade profissional de advogado,
que possui como elemento intrínseco o contrato de mandato com poderes de
receber e dar quitação dos valores pertencentes a seus clientes, vale dizer,
movimenta o advogado valores financeiros de terceiros; mas não na qualidade de
"laranja" ou de modo ilícito;
7. Defende que a fiscal partiu de falsas premissas, quer sob o aspecto fático, quer
sob o aspecto jurídico, entendendo que o fato de não ter o impugnante aceitado o
convite para dispor de seu sigilo, não autorizaria a quebra, pois o ato normativo
vinculado não prevê tal hipótese, afirmando, também, que teria demonstrado
exaustivamente a razão pela qual não se enquadrava na hipótese do inciso XI,
afastando qualquer indício de ser interposta pessoa, que ilicitamente movimenta
valores pertencentes a terceiros, já que a movimentação de valores de terceiros,
na hipótese do impugnante, é essencial a sua atividade profissional e efetivada de
modo lícito;
8. Conclui que se verifica a inegável nulidade da decisão administrativa, já que a
motivação externada no ato administrativo fiscal da quebra do sigilo não
possuiria nenhuma conformação fática com a hipótese vertente, por não ser o
impugnante obrigado a dispor de seu sigilo e ter comprovado não ser “laranja”,
afastando qualquer indício de movimentação ilícita;
9. Defende que é o nulo o ato administrativo tributário praticado com abuso de
poder, com transcrição de trecho de Hely Lopes Meirelles e de ementa de julgado
proferido pelo TRF2;
10. Argúi nulidade por vício de intimação, que teria sido para o contribuinte entregar
o seu sigilo bancário, e não para prestar esclarecimentos, o que acarretaria
nulidade absoluta, por violação ao disposto no art. 844 do Decreto no 3.000/99;
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

11. Transcreve o teor do Mandado de Intimação e conclui que a nulidade da mesma é
crassa, defendendo que não poderia o Fisco ter intimado o interessado para abrir
mão de sua garantia constitucional, de forma que a intimação deveria ter sido
para prestar esclarecimentos, e não para abrir mão de seu sigilo bancário,
concluindo que a nulidade da intimação primeira fulmina, no nascedouro, todos
os demais atos do procedimento de lançamento;
12. Argumenta que comprovou exaustivamente a fonte lícita dos recursos
depositados em suas contas correntes, e que os mesmos decorriam de sua
atividade profissional de advogado, fato este que não teria sido considerado, ao
argumento de que "somente em momento posterior isto seria analisado",
momento este que não chegou, levando o Fisco, a efeito, o inominável, vale
dizer, aplicou o art. 926 do Decreto 3000/99, transformando o procedimento de
lançamento em Auto de Infração;
13. Argúi nulidade decorrente da ausência da garantia do direito de petição quando
do lançamento, que teria sido efetivado via Auto de Infração, ao arrepio das
provas constantes dos autos;
14. Insiste na tese de que comprovou exaustivamente que não era interposta pessoa,
mas sim profissional liberal que recebia dinheiro de seus clientes e, após a
prestação de contas, efetuava o repasse aos seus constituídos;
15. Alega que o que foi solicitado pelo Fisco não era obrigação do impugnante
entregar, e o que foi entregue não poderia ter sido desconsiderado pela Fiscal, até
porque também fora intimado a prestar esclarecimentos;
16. Defende que a documentação entregue demonstrava que a quebra do sigilo
bancário não estava autorizada, bem como que referida documentação também
demonstrava que a movimentação financeira não poderia servir como fato
gerador do imposto de renda, já que ela evidentemente não espelhava o resultado
do fruto do trabalho do impugnante;
17. Afirma que nulo é o lançamento que torna o direito de petição um adorno
desprovido de eficácia material, argumentando que comprovou os depósitos,
restando inequívoco que os mesmos decorriam de sua atividade profissional,
embora a fiscal não tenha levado em conta as comprovações, supondo que as
mesmas não constavam dos autos, concluindo que chamar o contribuinte para
prestar esclarecimentos e não considerar nada do que o mesmo esclareceu é o
mesmo que não intimá-lo, sendo esta outra nulidade, que gritaria do auto de
lançamento e que também não pode ser desconsiderada;
18. Com alusão ao princípio da tipicidade fechada, defende que, sendo o fato gerador
do imposto de renda o fruto do trabalho, na espécie trabalho não-assalariado,
cujos valores são os honorários de advogado, e não a movimentação financeira,
restaria evidente que na espécie incidiu outra nulidade crassa no lançamento
efetivado, ante a manifesta discordância entre o fato gerador do Imposto de
Renda e a realidade fato tributada;
19. Argumenta que o fato gerador do tributo não é a movimentação financeira, sendo
evidente que o lançamento ocorreu levando-se em conta única e exclusivamente a
movimentação financeira, a despeito de ter sido exaustivamente comprovado que
referida movimentação decorria da atividade profissional do impugnante, de
forma que foram tributados não os honorários percebidos, com o abatimento do
custo do desenvolvimento da atividade profissional, e os valores pertencentes aos
clientes, mas sim toda a movimentação financeira, a qual continha inclusive
valores não pertencentes ao impugnante, mas sim, insiste, aos seus clientes;
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

20. Conclui que o lançamento baseou-se única e exclusivamente nos depósitos
bancários, a despeito de que teria sido exaustivamente comprovado que os
depósitos referiam-se aos valores dos clientes, de forma que o lançamento seria
absolutamente nulo, pois em desacordo com o disposto no art. 6, § 5, da Lei
8.021/90, já que teria havido exaustiva comprovação da origem dos depósitos,
vale dizer, valores referentes à atividade profissional do signatário, valores de
seus clientes, comprovação porém, que não foi enfrentada, ou sequer analisada
pela Fiscal;
21. Defende que o lançamento é nulo em decorrência da violação ao art. 849, inciso
II, do Decreto n° 3.000/99, sendo a exação fiscal em manifesto excesso, pois teria
ele, impugnante, comprovado exaustivamente que os depósitos nas instituições
financeiras decorriam de sua atividade profissional de advogado, tendo
apresentado inúmeras quitações de seus clientes, além de ter comprovado tal fato
com diversos cheques que emitiu para o pagamento de seus clientes, o que seria
uma verdade absoluta, de clareza solar de arder os olhos ao sol do meio dia;
22. Argumenta que na espécie incide o disposto no art. 849, § 1o, inciso II, de
Decreto 3.000/99, em combinação com o art. 45 do mesmo decreto, eis que neste
último se tem como fato gerador do imposto de renda os honorários de advogado,
concluindo que isto traria relativo trabalho para a fiscal, tendo a mesma escolhido
o atalho, ao contrário de seguir o único caminho que lhe restava, vale dizer,
apurar de acordo com os honorários recebidos, fazendo emergir um lançamento
absolutamente desprovido de eficácia;
23. Alega que a própria autoridade que efetivou o lançamento reconheceu que a
documentação apresentada seria utilizada em momento posterior, vale dizer, após
a entrega da movimentação financeira, de forma que, após a quebra do sigilo, o
impugnante aguardava que a documentação apresentada fosse utilizada, sendo
que, ao reverso, deparou-se o impugnante com o lançamento efetivado de
afogadilho e destrambelhado, e absolutamente desprovido de eficácia, mesmo e
até porque a documentação apresentada, não foi sequer apreciada, alegando que
se retroagiu à era da convicção íntima do administrador público, questionando
como desvendar o que passou pelos profundos escaninhos da mente do
administrador fiscal para chegar à conclusão de que "o contribuinte não
comprovou a origem dos depósitos", após ter ele comprovado exaustivamente
exatamente o contrário, com transcrição de trecho de artigo doutrinal de Ovídio
Baptista da Silva;
24. Conclui que a falta de fundamentação, ou a utilização do jargão fiscal, esconde o
óbvio, qual seja, que não havia elementos fiscais para justificar o grave
lançamento;
25. Defende o contribuinte que, se comprovou a origem dos depósitos, que eles
decorriam de sua atividade profissional, somente após a análise meticulosa da
documentação apresentada poderia a Fiscal chegar à conclusão, com um certo
juízo de justiça, de que houve omissão de bens ou valores na declaração, pois,
como óbvio, não podia constar da declaração de renda do impugnante os valores
que pertencem de fato e de direito a seus clientes, disto decorrendo, logicamente,
que não havia elementos para ser convolado o procedimento de lançamento em
Auto de Infração, com fundamento no disposto no art. 926 do RIR/99, que serviu
de fundamento para outro ato eivado de abuso de poder por parte da signatária do
Auto de Infração;
26. Faz menção à AC n° 33/PR, em curso no Supremo Tribunal Federal, que se
encontra suspensa em decorrência do pedido de vista do Ministro Presidente
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

Gilmar Mendes em 04.02.2004, sendo certo que o Relator Ministro Marco
Aurélio, além do Ministro Cezar Peluso, já decidiram que é inconstitucional a
quebra do sigilo sem a autorização judicial, de forma que, considerando-se o
disposto no art. 77 da Lei no 9.430/96, conclui que é imperativo o reconhecimento
da suspensão do crédito tributário lançado até o julgamento da questão da
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, que a passos largos estaria
rumando para reconhecer a inconstitucionalidade da quebra do sigilo, senão pela
Autoridade Judiciária;
27. Entende que, sendo reconhecida a inconstitucionalidade, a conseqüência será a
total nulidade do auto de lançamento, sendo de rigor que dentro do Poder de auto-
tutela administrativa fiscal, seja ao menos suspensa a exigibilidade do crédito,
pelo menos até o julgamento final da questão, evitando-se, assim, perda de tempo
da própria entidade administrativa fiscal, que corre o risco de efetuar o
lançamento sem nenhuma eficácia, sendo o que se requer; caso não se entenda
administrativamente pela inconstitucionalidade da quebra efetivada sem a
autorização judicial;
28. No mérito, argumenta que o fato gerador do imposto que incide na espécie vem
descrito no art. 45 do Decreto no 3.000/99, entendendo que é evidente que para a
apuração da base de cálculo é lícita a dedução de despesas referentes ao custeio
da atividade, consoante o disposto no art. 75 e seguintes do referido Decreto, de
forma que somente assim poderia o Fisco apurar a existência ou não de crédito
tributário;
29. Defende que duas ordens de idéia eclodem: a primeira delas, a de que o fato
gerador no caso vertente, diante da legalidade estrita tributária, não pode incidir
sobre valores pertencentes aos clientes, eis que o tributo possui como fato gerador
os honorários profissionais recebidos; a segunda delas é a de que para a apuração
da base de cálculo podem ser deduzidas as despesas sobre as receitas, vale dizer,
após apurado o valor dos honorários, abate-se destes o montante das despesas;
30. Faz referência, a título de exemplo, à lide em que o impugnante defendeu os
interesses de Helena Alves de Freitas, extinta por celebração de transação
judicial, no valor de R$ 5.090,00, recebidos pelo cheque da Companhia Excelsior
de Seguros, sendo que o recibo de quitação firmado pela referida senhora foi de
R$ 3.054,00, de forma que restou, como valor de honorários, o total de R$
2.036,00, sendo este o valor que guardaria moldura típica com o fato gerador,
concluindo o impugnante que resta evidente que, para ser encontrada a base de
cálculo, necessário se faz a dedução das despesas, sendo ressaltado, na peça de
defesa, que o signatário possui inúmeros clientes;
31. Conclui que, a partir do exemplo ministrado, os demais movimentos são
idênticos, entendendo que a documentação acostada ao Auto de Infração
demonstra cabalmente referida vicissitude, com alusão, para facilitação da
visualização fiscal, de um sistema de contabilidade;
32. O impugnante informa que foi instituído um sistema de escrituração contábil
adequado, para demonstrar com segurança e perfeição todos os movimentos
financeiros praticados no exercício de suas funções em relação aos clientes, com
a utilização dos serviços bancários, com os quais mantinha conta de
movimentação, sendo que tal escrituração contábil teria sido realizada de acordo
com procedimentos demonstrados na peça de defesa;
33. Defende que, feita a escrituração contábil abordando todo o movimento
financeiro praticado pelo autuado, com alusão a valores extraídos da escrituração
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

contábil, Livro Diário no 01, Razão e Balancetes, a base de cálculo tributável
ficaria reduzida para R$ 511.954,28, com apuração de imposto devido de R$
103.384,21, consoante Demonstrativo constante da peça de defesa;
34. Alega que, passados cinco anos do exercício fiscal, foi tarefa hercúlea reunir
comprovantes e contratar profissionais para elaboração do trabalho contábil
apresentado e documentado;
35. Defende que a atividade contábil prossegue, sendo de rigor que o Fisco, durante o
contencioso fiscal, ministre a possibilidade da apresentação de documentação
suplementar para que o impugnante possa demonstrar que nada deve e que
sempre honrou com suas obrigações fiscais, não havendo confissão do valor
alhures indicado, já que a dilação probatória demonstraria que o impugnante nada
deve ao Fisco, isto em caso de não acolhimento das preliminares;
36. Faz menção de farta documentação probatória, vale dizer, procuração de
advogado, Livro Diário, Livro Razão, comprovantes de recibos e depósitos de
janeiro a dezembro de 2005, pastas, comprovantes de despesas de manutenção do
escritório, além dos quesitos destinados ao Perito;
37. Requer a realização de prova pericial contábil, para que seja aferida a
contabilidade apresentada, indicando o perito e contador Reynaldo Ferreira
Tavares, e apresentando os quesitos, anexos à peça de defesa;
38. Alega que, como toda a documentação apresentada foi efetivada de chofre e de
afogadilho, considerando o exíguo prazo concedido para realização dos trabalhos,
é de rigor que seja autorizada a juntada de documentação suplementar com o
escopo comprobatório de que o impugnante nada deve, repisando inclusive que
não confessa o débito até aqui não abatido com documentação probatória ante a
falta de tempo hábil;
39. Defende que também se faz necessária a realização de diligências, no sentido de
ser indicado pela Receita Federal profissional para comparecer ao escritório de
advocacia do impugnante, sendo desde logo franqueada a sua entrada e de
qualquer agente público da Receita Federal, para que o agente indicado possa
dimensionar e reduzir a termo as impressões que colhera acerca das vicissitudes
da atividade civil desenvolvida e todo o dispendioso aparato utilizado, com mão
de obra e material;
40. Requer, também, a produção de prova testemunhal, para que o impugnante possa,
se a Receita reputar necessário, comprovar a autenticidade das quitações
apresentadas, bem como as notas de custeio que foram colacionadas;
41. Defende que não há interesse jurídico da Administração Tributária em receber o
que não lhe é devido, de forma que o impugnante não deve ter o valor lançado,
com transcrição, para amparar seu argumento, de ensinamentos de Roque
Antonio Carraza;
42. Afirma que, a vingar a exação, todo o patrimônio auferido em uma vida de
trabalho não seria suficiente para arcar com o suposto valor devido, sendo certo
que o valor lançado não retiraria apenas a dignidade de cidadão do impugnante,
mas de suas próximas gerações, já que não há mais tempo de vida para que o
impugnante honre com o valor lançado, tamanho o excesso e falta de
razoabilidade;
43. Por fim, requer seja reconhecida a ilegalidade da cobrança, com acolhimento das
preliminares levantadas ou, passadas estas, que sejam acolhidas as razões de
mérito.
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

Para fins de bom julgamento da lide, foi determinado, por meio do Despacho no 4,
de 25 de abril de 2013 (fls. 4276/4277), a remessa do presente processo à SEGEC-EQDEX-
DRFRJ1 para esclarecimentos a respeito da documentação que acompanharia o processo, nos
termos do “Despacho de Encaminhamento” de fl. 4.265.
Em resposta, foram encaminhados, por meio do Memorando no
467/DRF/RJO1/SEGEC/EQDEX (fls. 4279/4280), os livros não digitalizáveis intitulados “Livro
Diário Geral” e “Livro Razão Geral”, para fins de apreciação pela autoridade julgadora, restando
atendida a solicitação desta DRJ.
É de se destacar que o Memorando 467/2013 esclarece que os referidos
documentos não foram digitalizados e importados para o e-processo, tendo em vista a
impossibilidade da conversão dos documentos (papel) para imagem digitalizada (digital).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 4283 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal que implique
nulidade, tendo em vista que a autoridade autuante procedeu de acordo com a legislação
de regência da matéria, possibilitando ao contribuinte, por meio de diversas intimações,
manifestar-se no curso da ação fiscal para fins de acolhimento de suas alegações.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses ali previstas. Contudo, em consideração ao princípio da
verdade material, todos os elementos de prova anexados aos autos até a data do
julgamento cabem ser apreciados.
PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão legal, na esfera do julgamento administrativo de primeira instância,
para a apresentação de prova testemunhal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. NULIDADE AFASTADA.
Uma vez atendidas as exigências legais para a emissão de Requisição de Movimentação
Financeira, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual,
com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de
datas e valores coincidentes, afastando-se a infração apenas quanto aos depósitos
comprovados nestes termos, cabendo ser mantida a tributação sobre os demais.
MUDANÇA DE MODELO DE ENTREGA DA DAA.
Em se tratando de declaração de rendimentos da pessoa física, após o prazo previsto
para sua entrega não será admitida retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Uma vez apresentada a DAA/2006 pelo modelo simplificado, cabe ao interessado valer-
se do desconto padrão, nos limites estabelecidos na legislação, o qual substitui as
deduções previstas no modelo completo.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a
autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 4334 e ss),
requerendo a reconsideração do pedido de nomeação de perito para o exame contábil do Livro
Diário e documentação pertinente, bem como a concessão de novo prazo para fins de
complementação do recurso, a iniciar após a liberação e devolução dos livros e documentos
contábeis.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Exame das alegações recursais.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Durante o curso do procedimento fiscal, depreende-se do Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 1096 e ss) que o sujeito passivo foi intimado e re-intimado em diversas
oportunidades, tendo sido deferidas inúmeras prorrogações de prazo para apresentação de
documentação aos autos, sem que o sujeito passivo apresentasse qualquer documento. A
propósito, o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1096 e ss) bem elucida a situação dos autos:
[...] Em 11/02/2009 foi lavrado o Termo de Intimação 09, com ciência em 19/02/2009,
ressaltando que nenhum documento comprobatório da origem dos valores
creditados/depositados nas contas correntes do contribuinte havia sido entregue até
aquele momento. Neste termo foram discriminados todos os depósitos não
comprovados.
Foi lavrado o Termo de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal 10 em
25/03/2009, com ciência em 31/03/2009.
Em documento datado de 14/03/2009 o contribuinte solicitou prorrogação de prazo de
30 dias e informou seu novo endereço. Com base nas informações constantes nos
sistemas da Receita Federal do Brasil e nos extratos bancários apresentados pelas
instituições financeiras através de RMF e, tendo em vista que a ação fiscal foi iniciada
em abril de 2008, que foram concedidas 5 prorrogações de prazo a pedido do
contribuinte, e que até a presente data NENHUM documento foi apresentado pelo
contribuinte, discriminamos abaixo os depósitos não comprovados de cada conta
separadamente: (...)
Percebe-se, pois, que, no caso em exame, todas as etapas necessárias à
caracterização da presunção legal da omissão de rendimentos foram observadas: (i) identificação
pela fiscalização dos depósitos bancários não comprovados pela documentação disponibilizada
na ação fiscal; (ii) regular intimação do titular da conta bancária para que comprove a origem
especificamente destes; (iii) relação daqueles depósitos os quais o contribuinte não logrou êxito
em comprovar a origem.
O interessado, em sua peça defesa, alegou, entre outros, que instituiu um sistema
de escrituração contábil (com enumeração dos procedimentos e descrição do funcionamento,
consoante fls. 102/106 do volume 6), para demonstrar com segurança e perfeição todos os
movimentos financeiros praticados no exercício de suas funções em relação aos clientes, com
alusão a valores extraídos da escrituração contábil, Livro Diário no 01, Razão e Balancetes,
fazendo menção de farta documentação probatória, inclusive os referidos Livro Diário e Livro
Razão, além de comprovantes de recibos e depósitos de janeiro a dezembro de 2005, pastas e
comprovantes de despesas de manutenção do escritório.
Em razão da impossibilidade da conversão dos Livros Diário Geral e Razão Geral
(papel) para imagem digitalizada (digital), os documentos foram recepcionados e verificados
pela DRJ/RJ para fins de julgamento, tendo culminado no Acórdão no 12-60.817, proferido pela
7a Turma da DRJ/RJ, sendo que, em seguida, a referida documentação foi restituída à Unidade
de Origem (EGEC-EQDEX-DRFRJ01).
Analisando a documentação constante nos autos, a decisão recorrida acatou
diversos depósitos, reduzindo o valor tributável, dos R$ 7.327.630,09 apurados pela fiscalização
para R$ 6.521.892,78, sendo R$ 2.487.361,87 relativos à conta corrente xxx e R$ 3.085.794,50
referentes à conta corrente xxx, ambas do Unibanco, além de R$ 948.736,41 relativos a outras
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

contas correntes em outros bancos, não comprovados, procedendo-se à alteração do lançamento,
com apuração do imposto suplementar de R$ 1.793.520,50,
Naquela oportunidade, sobre a documentação denominada “livro diário geral” e
“livro caixa geral”, a decisão recorrida assentou o seguinte:
[...] Ainda, destaca que foi instituído um sistema de escrituração contábil adequado para
demonstrar com segurança e perfeição todos os movimentos financeiros praticados no
exercício de suas funções em relação aos clientes com os quais mantinha conta de
movimentação, com a utilização dos serviços bancários, aludindo a valores extraídos de
documentos tais como Livro Diário no 01, Razão e Balancetes, disto resultando a
redução da base de cálculo tributável para R$ 511.954,28, com apuração de imposto
devido de R$ 103.384,21, consoante Demonstrativo constante da peça de defesa (ver fls.
106/107 do Volume VI).
Como documentos de prova, apresentou, junto com sua peça de defesa, farta
documentação atinente, apenas, às contas correntes no xxx e no xxx, mantidas junto à
agência 0468 do Unibanco, em que os recibos de quitação e cheques (além de
documentos judiciais) estão associados a depósitos efetuados nas referidas contas.
Também forneceu comprovantes de despesas de manutenção do escritório. Ainda,
posteriormente, foi juntada documentação denominada “livro diário geral” e “livro
caixa geral”.
Pois bem. Há que se fazer dois esclarecimentos ao interessado, no que tange a suas
alegações de mérito:
1) ao pretender o contribuinte o abatimento das despesas, tendo em vista a alegação de
que as mesmas foram realizadas para a manutenção de sua atividade profissional (ver
documentação, acostada da fl. 27 da continuação do volume XIII à fl. 129 do volume
XIV; e da fl. 03 do volume XIX à fl. 79 do volume XX; além de informações constantes
dos denominados “livro diário geral” e “livro caixa geral”), subentende-se que pleiteia
alterar o modelo de sua Declaração de Ajuste Anual - DAA/2006, entregue pelo modelo
simplificado (ver fls. 05/08 do volume I).
Ocorre que não há como processar a Declaração de Ajuste Anual - DAA/2006 pelo
modelo completo, em que são permitidas deduções a título de Livro Caixa, uma vez que
há vedação expressa à mudança do modelo de entrega da DAA, depois de vencido o
prazo final para a sua apresentação. A vedação mencionada está prevista,
originariamente, no “caput” do artigo 4° da Instrução Normativa SRF no 165, de 23 de
dezembro de 1999, com redação que lhe foi dada pelo artigo 1° da Instrução Normativa
SRF no 19, de 23 de fevereiro de 2000. Atualmente, tal vedação está contida no “caput”
do art. 57 da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, nos seguintes
termos:
“Art. 57o Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.”
Portanto, tendo o contribuinte entregue a sua declaração no modelo simplificado, como
já exposto, não é possível retificação que tenha por objetivo a troca de modelo, cabendo
ao interessado valer-se do desconto padrão (limitado a R$ 10.340,00 no ano-base de
2005), o qual substitui as deduções previstas no modelo completo.
Em verdade, as deduções, como é o caso do Livro Caixa, constituem uma faculdade
concedida ao contribuinte, que se materializa no momento da entrega da declaração de
rendimentos. Nesse sentido, ainda que o interessado tivesse apresentado a DAA/2006
pelo modelo completo, não caberia a inclusão de novas deduções, uma vez que estas
devem ser informadas via declaração, e não em sede de impugnação, o que implicaria
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, para reduzir ou excluir
tributo depois de notificado do lançamento, hipótese vedada, consoante disposição
contida no § 1o, do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN.
2) Não obstante ter o interessado apresentado, posteriormente à impugnação,
documentação denominada “livro diário geral” e “livro caixa geral”, a qual foi
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

devidamente recepcionada para fins de análise, em respeito ao princípio da verdade
material, como já exposto, é de se destacar que tais documentos, por si sós, não se
prestam a comprovar os dados neles informados, cabendo ser analisados em conjunto
com as demais provas constantes dos autos.
Ou seja, as anotações constantes dos referidos livros, para serem consideradas, precisam
estar comprovadas por meio de documentos que as corroborem, sob pena de rejeição
para fins probatórios.
Resumidamente, a decisão recorrida assentou expressamente que as anotações
constantes dos referidos livros, para serem consideradas, precisariam estar comprovadas por
meio de documentos que as corroborem, sob pena de rejeição para fins probatórios.
Segundo a decisão de piso, a comprovação de origem, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei no 9.430/96, é a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Nesse sentido, o ônus dessa prova, conforme decidido, recairia exclusivamente
sobre o contribuinte, não atingindo este fim os denominados “livro diário geral” e “livro caixa
geral”, cujos dados devem estar lastreados por documentação de suporte, o que não ocorreu em
relação aos depósitos não excluídos do lançamento.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 4334 e ss), a única tese de defesa ventilada pelo
sujeito passivo, diz respeito à solicitação de desarquivamento e devolução dos Livros Diário e
Razão Geral, referente ao ano-calendário de 2006, juntado aos autos em meio físico, por ocasião
da impugnação, e não convertidos em meio digital, por impossibilidade técnica, naquela
oportunidade, com a restituição do prazo para apresentação de seu apelo recursal.
Adicionalmente, o sujeito passivo requer a reconsideração do pedido de produção
de prova pericial técnica, destinada ao exame da documentação constante nos autos, com o
intuito de comprovar suas alegações.
Entendo que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que não restara demonstrado,
pelo recorrente, a pertinência da documentação ausente com o que se pretende provar, levando
em consideração que os Livros Diário e Razão, por si só, são insuficientes para comprovação do
alegado, quando desacompanhados da efetiva documentação suporte apta a afastar a presunção
legal de omissão de rendimentos, prevista no 42 da Lei no 9.430/96.
A propósito, no mesmo sentido destacou a decisão recorrida, ao afirmar que a
documentação denominada “livro diário geral” e “livro caixa geral”, por si só, não se prestaria a
comprovar os dados nela informada, devendo estar acompanhada da documentação suporte,
capaz de comprovar a origem dos depósitos bancários, a fim de elidir a presunção do 42 da Lei
no 9.430/96.
Entendo, pois, que a pretensão do sujeito passivo tem nítido caráter protelatório,
com o objetivo de criar uma situação de nulidade inexistente nos autos, eis que o exercício do
direito de defesa, se não exercido, foi por opção do próprio recorrente.
A propósito, percebo que a decisão recorrida deu o “caminho das pedras” para que
o contribuinte pudesse comprovar suas alegações, destacando, inclusive, a impertinência e
insuficiência dos Livros Diário e Caixa para fins de se comprovar a origem dos depósitos
bancários, nos termos em que exigido pelo art. 42, da Lei no 9.430/96.
E, ainda, não é possível esquecer que, durante o procedimento fiscalizatório, o
sujeito passivo foi intimado e re-intimado em diversas oportunidades, tendo sido deferidas
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

inúmeras prorrogações de prazo para apresentação de documentação aos autos, sem que o sujeito
passivo apresentasse qualquer documento.
Ademais, a prova já deveria ter sido apresentada durante a impugnação, com a
correlação dos depósitos e a efetiva comprovação da origem, o que não foi feito, em relação aos
montantes que não foram considerados pela decisão recorrida.
A propósito, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em
relação ao momento em que as alegações do recorrente, devidamente acompanhadas dos
pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou seja, na impugnação.
Para além do exposto, ainda que restasse comprovado que a omissão de
rendimentos imputada ao recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no
Livro Caixa e no Livro Diário, decorre que essa parcela, que afirma pertencer a terceiros, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção
de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório, por não haver nos autos a comprovação
da devolução, para além dos valores já considerados pela decisão recorrida.
Tal fato, por si só, é suficiente para rechaçar a pretensão do sujeito passivo, tendo
em vista que, conforme exaustivamente consignado, a documentação denominada “livro diário
geral” e “livro caixa geral”, não é suficiente para comprovar a origem dos depósitos cujas
omissões foram devidamente apontadas pela fiscalização, com base na presunção do 42 da Lei no
9.430/96.
Cabe consignar, a esse respeito, que a comprovação da origem não se restringe a
dizer quem foi o depositante, mas dar condição de aplicação da tributação específica ditada pelo
§ 2o do art 42 da Lei no 9.430, de 1996, se for o caso, ou averiguação da tributação espontânea da
renda pelo contribuinte, ou mesmo de seu caráter isento ou não tributável.
Em outras palavras, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Ademais, embora tenha sido apontado pelo recorrente que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, o que constitui a base da
autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositados em
contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma
válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos
em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses
rendimentos.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores
pertencentes a terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com
base em documentação hábil e idônea e com datas condizentes.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
garantias mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se
pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei.
Se o recorrente, por sua conta e risco, optou por receber os recursos de terceiros
nas contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a fiscalização a
efetivação do supramencionado encontro de contas, eis que se está diante de nítida presunção
legal.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

Em relação ao pedido de produção de prova pericial ou conversão do julgamento
em diligência, também entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, o contribuinte foi autuado pela fiscalização com base na aplicação da
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em que se considera
omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição
financeira, após regularmente intimado, deixa de comprovar a origem dos recursos nela
creditados.
O ônus da prova, nessa situação, não é da autoridade fiscal, e sim do contribuinte
que deverá demonstrar que os depósitos/créditos bancários escapam à incidência do imposto de
renda, por serem isentos e/ou não tributáveis, ou que já foram oferecidos previamente à
tributação. Este é um dever do contribuinte e não da fiscalização, que não pode agir como
advogado da parte a fim de concatenar todos os inúmeros depósitos nas mais diversas contas
correntes, com os documentos que supostamente comprovariam as origens.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse sentido, o indeferimento do pedido de conversão do julgamento em
diligência não ocasiona o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, eis que o ônus da
prova pertence ao próprio contribuinte, não podendo se valer do pedido com o objetivo de
dispensar a comprovação de suas alegações.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa,
eis que, se não exercido, conforme visto, foi por opção do próprio contribuinte.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2013
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Por fim, entendo que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.189 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000624/2009-03

70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 4360
DF CARF MF
Original